Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720674-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA. RECORRIDA: ALBERTINA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REMOÇÃO AO DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação e emissão de licenciamento de veículo. 2. A penhora de direitos aquisitivos incidente sobre o veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária não viabiliza a restrição de sua circulação e remoção ao depósito público, por equivaler à penhora do próprio bem, o que não se admite, porquanto até a quitação da dívida a propriedade pertence ao credor fiduciário, afigurando-se tais medidas excepcionais, cabíveis apenas quando houver grave risco de perecimento. 3. Os direitos do devedor fiduciante sobre o bem objeto da penhora subsistirão conforme o cumprimento de suas obrigações constantes do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 101 da Lei 13.043/2014, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, ao indeferir o pedido de restrição de circulação e emissão do licenciamento do veículo. Sustenta a possibilidade de apreensão do bem alienado fiduciariamente, uma vez que não foi localizado no endereço indicado após a penhora de seus direitos aquisitivos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 39744542 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 101 da Lei 13.043/2014, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. A uma, porque que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). A duas, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A ordem de restrição de circulação e remoção do veículo ao depósito público equivale à penhora do próprio bem, e não apenas dos direitos aquisitivos, o que não se admite, porquanto até a quitação da dívida a propriedade pertence ao credor fiduciário, o qual poderá reclamar sua posse. Nesse passo, a remoção é medida excepcional, cabível quando houver grave risco de perecimento, o que não se amolda à hipótese dos autos.” (ID 37309432 - Pág. 1). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.504.054/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 10/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 39744542 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030